Tribunal: TJDFT
Processo: 0002173-89.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Posse de armas de fogo e munições de uso restrito. Provas. Depoimento dos policiais. Laudo pericial. Culpabilidade.

1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

2 – Mantém-se condenação pelo crime de posse de arma de fogo e munições de uso restrito se as provas – declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante, apreensão das armas na residência de um dos réus e imagens do outro réu portando a arma - não deixam dúvidas quanto ao crime.

3 - O fato de a arma apreendida estar municiada com a capacidade máxima demonstra maior periculosidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade e o aumento da pena acima do mínimo legal.

4 – Apelações não providas.